Tribunal: TJBA
Processo: 8032262-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8032262-41.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ELENILDO LENON NUNES ROCHA PACIENTE: ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO FILHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 101 DA LEI Nº 10.741/2003. 1- ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA APENAS QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA CLARA AS CONDUTAS IMPUTADAS E A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. CONSTA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00844569/2024 QUE A VÍTIMA COMPARECEU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL PARA NOTICIAR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUBSISTENTES AS ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A REPRESENTAÇÃO PRESCINDE DE RIGOR FORMAL, BASTANDO A INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA EM VER APURADA A INFRAÇÃO PENAL, CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA PELO COMPARECIMENTO DO OFENDIDO À DELEGACIA E PELA NARRATIVA DOS FATOS COM INDICAÇÃO DA AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2- ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8032262-41.2026.8.05.0000, tendo ELENILDO LENON NUNES ROCHA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO FILHO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR